Tribunal: TJSP
Processo: 1005457-17.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Alienação fiduciária - Bem imóvel - Contrato de venda e compra com financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária - Existência de intimação prévia dos devedores para purgar a mora - Consolidação do credor, regularmente, na propriedade do imóvel - Ausência de recurso contra o reconhecimento de nulidade dos leilões e a determinação de realização de novos leilões - Admite-se a

Ementa:

- Alienação fiduciária - Bem imóvel - Contrato de venda e compra com financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária - Existência de intimação prévia dos devedores para purgar a mora - Consolidação do credor, regularmente, na propriedade do imóvel - Ausência de recurso contra o reconhecimento de nulidade dos leilões e a determinação de realização de novos leilões - Admite-se a purgação da mora até a arrematação, desde que sejam cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei 70/1966, como ocorre neste caso – Pedido procedente - Recurso provido.